Tribunal: TJDFT
Processo: 0706156-10.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706156-10.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ARIOSVALDO FERREIRA VALDIVINO DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas "a", "b" e "d", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO FEITO. REPERCUSSÃO GERAL (RE No 905.357 ED/RR). INDEFERIMENTO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. INCORPORAÇÃO. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS. LEI DISTRITAL No 5.008/2012. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ALEGAÇÃO INSUFICIENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO REPETITIVO (TEMA 905/STJ). INCIDÊNCIA DO IPCA-E. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação do Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o réu a promover a adequação do vencimento básico do demandante, efetuando, para tanto, o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da implementação da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA). 2. Indeferimento da preliminar de suspensão do feito. 2.1. O Recurso Extraordinário no 905.357 ED/RR trata do direito de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tema diverso do abordado no presente feito, que permeia possível direito à percepção das diferenças referentes à Gratificação de Atividade Técnico - Administrativa. 3. Consoante evolução legislativa (Lei no 3.320/04, Lei no 4.013/07, Lei no 4.440/09 e Lei no 5.008/12), em 2009 se iniciou o processo de incorporação gradual da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa - GATA ao vencimento básico dos servidores, por meio da redução do percentual da gratificação e aumento do vencimento básico. 3.1. Nos termos da Lei Distrital no 5.008/12, essa incorporação teve o seu fim previsto em 1o/10/15, momento em que ocorreu a incorporação completa da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa - GATA ao vencimento básico. 3.2. Dessa forma, o demandado descumpriu a determinação contida na Lei 5.008/12, ao deixar de implementar a extinção da GATA e de incorporá-la ao vencimento básico da autora. 3.3. A ausência de dotação orçamentária, por si só, não é justificativa aceitável para exonerar o ente federado do dever de implementar o reajuste, porquanto importa em violação ao princípio da legalidade estrita e submete a execução da lei à discricionariedade do gestor público. 3.4. Precedente desta Turma: “3. O reajuste de vencimentos promovido pela Lei 5.008/2012, portanto, constitui direito subjetivo do servidor, não podendo o Distrito Federal furtar-se ao cumprimento da lei, sob alegação de inexistência de dotação orçamentária. Tal orientação é pacífica no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.” (07067558020178070018, rel. Des. Cesar Loyola, PJe de 01/11/2017). 4. Correta a aplicação do IPCA-E para a atualização monetária da condenação imposta contra a Fazenda Pública Distrital. 4.1. A taxa referencial (TR), índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, não se qualifica como fator de correção monetária adequado a capturar a variação de preços da economia, sendo vedada a sua incidência, para fins de atualização nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente da natureza da dívida. 4.2. Conforme assentado pelo STJ em sede de julgamento de caso repetitivo (Tema 905, 1a Seção, REsp no 1.495.146/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 02/03/2018): 4.2.1. Tratando-se de condenação judicial referente a servidor público, abrangendo período posterior a julho de 2009, a correção monetária da dívida será feita pelo IPCA-E; 4.2.2. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 5. Recurso improvido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação aos seguintes dispositivos da Constituição Federal: a) artigos 1o, 165, § 9o, e 169, caput, e §1o, todos da Constituição Federal, asseverando que a Lei Distrital que instituiu a incorporação da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) teria desrespeitado as imposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo o acórdão recorrido ter reconhecido a sua inconstitucionalidade, diante da ausência de previsão orçamentária para a despesa; b) artigo 93, inciso IX, ao argumento de negativa de prestação jurisdicional. Afirma, ainda, que a decisão recorrida julgou válida a Lei Distrital 5.181/2013 contestada em face da Constituição Federal, bem como julgou válida a Lei Distrital 5.181/2013 contestada em face da Lei Complementar 101/2000. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta transgressão ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão". Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Do mesmo modo, o recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o, 165, § 9o, e 169, caput, todos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral , porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1239489 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 18/12/2019; o ARE 1222087 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019; e o ARE 1075391 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 11/12/2019. Tampouco merece trânsito o apelo pelo fundamento das alíneas "b" e "d", do permissivo constitucional, pois não houve julgamento de lei local contestada em face de lei federal, na decisão recorrida, nem declaração de inconstitucionalidade, ainda que tácita, de Lei Distrital, por órgão fracionário deste Tribunal de Justiça, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023